Tribunal: TJSP
Processo: 1004823-96.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – BARRINHA – ACORDO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E HOSPITAL PARTICULAR – DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO, ASSIM COMO DOLO OU MÁ-FÉ DAS PESSOAS ENVOLVIDAS – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.